Tribunal: STF
Processo: ARE 1390466
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 5):



    “PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. INTERESSE UNIÃO. ANTIGOS ALDEAMENTOS INDÍGENAS, USUCAPIÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, firmou-se pela inexistência de interesse da União nas ações envolvendo terras de antigos aldeamentos indígenas.



    2. Agravo de instrumento não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 5, Doc. 9):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.



    2. Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de préquestionamento, em momento algum ficou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III do Novo CPC, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.



    3. Embargos de declaração rejeitados"



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 20, VII; 93, IX; 183; e 191 da Constituição, bem como à Súmula 340/STF. 



    Inicialmente, defende a nulidade do acórdão recorrido, pois, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Quanto ao mais, sustenta, em síntese, que “a C. Turma do TRF da 3ª Região permitiu usucapião sobre área com origem constitucional. Mais do que isso, não foi enfrentada questão de que à União deveria ser oportunizada, no curso do feito, a possibilidade de produzir prova e efetivamente demonstrar que a área, desde sempre, lhe pertenceu. Caso assim não se proceda, data vênia, estar-se-á violando o art. 1.022, I do CPC, o contraditório e a ampla defesa garantidos constitucionalmente, por ter sido impedida a União, no momento próprio, de produzir provas” (fl. 8, Doc. 12).



    Argumenta que “não há como negar à Recorrente a legitimidade e interesse processual, os quais impõem o reconhecimento da competência da E. Justiça Federal para o processamento e julgamento do presente feito, com vistas a se obter a tutela jurisdicional plena, a confirmar, a final, o domínio público sobre a área questionada” (fl. 12, Doc. 12). 



    Aduz que “a União demonstrou que o bem é de seu domínio e, portanto, seu interesse mediante documentação expedida pela Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo, que goza de fé pública e de presunção juris tantum, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário” (fl. 17, Doc. 12).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para anular o acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional. Subsidiariamente, postula seja declarado o interesse da União em intervir na Ação de Usucapião, remetendo-se os autos à Justiça Federal.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aplicando a orientação inserta na Súmula 279/STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular e reiterou os argumentos desenvolvidos no apelo extremo, no sentido de que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



     Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 2-4, Doc. 5):



    “Trata-se de agravo por instrumento interposto pela UNIÃO, contra decisão que não reconheceu o interesse da agravante na ação de usucapião ajuizada por IDELMA APARECIDA LOPES, declinando a competência para a Justiça Comum Estadual. 



    Em suas razões, a agravante alega, em síntese, existência de interesse na lide com fundamento nas Informações do Serviço de Patrimônio da União, que constatou que área objeto da ação de usucapião está situada dentro do perímetro do Antigo Aldeamento Indígena de Pinheiros - Barueri, mais precisamente Sítio Mutinga, conforme consta do Relatório da Comissão de Cadastro e Tombamento dos Próprios Nacionais. 



    [...]



    Na hipótese, a União não comprovou sua titularidade sobre a área reclamada, ao contrário, limitou-se a afirmar que o imóvel se encontra situado dentro de área remanescente de antigo aldeamento indígena e, portanto, insuscetível de aquisição por meio de usucapião. 



    Todavia, observo que não se pode caracterizar, nos dias atuais, a natureza do bem público federal para esses imóveis situados em área densamente povoada de São Paulo, o que afasta a intervenção da união Federal no feito. 



    Nesse sentido, a Súmula nº 650, do Supremo Tribunal Federal, dispõe "os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto".



     A orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, firmou-se pela inexistência de interesse da União nas ações envolvendo terras de antigos aldeamentos indígenas. Confira-se: 



    [...]”



    Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que “a União não comprovou sua titularidade sobre a área reclamada”, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL ALIENADO POR ENTE PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.051-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. NATUREZA JURÍDICA DA POSSE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. COISA JULGADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.878-AgR, Rel. Min. LUZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Terras públicas. Usucapião. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 633.811-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/11/2012)



    Em situação análoga à dos autos, vejam-se os seguintes julgados, todos com trânsito em julgado: ARE 988.680, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/8/2016; ARE 1.007.234, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/11/2016; e ARE 1.120.954, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 25/4/2018.



    Quanto a este último precedente (ARE 1.120.954), vejam-se os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro MARCO AURÉLIO:



    “DECISÃO 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à competência da Justiça Comum, tendo em vista a ausência de interesse da União. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 20, inciso VII, 93, inciso IX, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal. Argui a nulidade da decisão recorrida. Articula com a existência de omissão sobre a questão controversa à luz dos dispositivos indicados. Diz constituir-se o imóvel objeto da ação de usucapião propriedade da União. Aduz ser competente a Justiça Federal. 



    2. Quanto à nulidade do acórdão, deixou a recorrente de especificar os fundamentos pertinentes, ensejando o óbice do verbete nº 284 da Súmula desta Corte:



    284 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    Competência. Usucapião. Extinto aldeamento indígena. Justiça do Estado. A inexistência de interesse da União em ações de usucapião de imóvel supostamente no interior de perímetro de extinto aldeamento indígena foi proclamada em jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, ensejando a aplicação dos princípios da economia, da celeridade e da razoabilidade para, excluída do processo, reconhecer a competência da Justiça do Estado:



    [...] 



    Do caso dos autos. A União insurge-se contra decisão que declarou inexistente seu interesse em ação de usucapião de imóvel. 



    A agravante afirma que o imóvel estaria localizado no Sítio Mutinga, que pertenceria ao extinto aldeamento Pinheiros/Barueri. No entanto, a situação jurídica do imóvel não se confundiria com a dos demais imóveis do extinto aldeamento, pois estaria sujeita ao regime de aforamento (fls. 75/76). Junta aos autos informação da Secretaria de Patrimônio nesse sentido, aduzindo que o aforamento remontaria ao ano de 1.768 (fls. 81/82). 



    A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a União não detém interesse nas ações de usucapião envolvendo imóveis situados em extintos aldeamentos indígenas. Por outro lado, como ponderou o MM. Juiz a quo na decisão recorrida, ‘a área objeto da presente ação encontra-se registrada no Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Osasco, SP, em nome de particulares (fls. 24), contrariando a argumentação genérica da União de que o terreno ainda lhe pertence por fazer parte do chamado Sítio Mutinga” (fl. 173v.). 



    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 



    Acresce que, no caso, o que sustentado nas razões do extraordinário não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Assim, padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos Verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 



    4. Publiquem.”



    Mesmo que fosse possível superar o óbice da Súmula 279/STF, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta SUPREMA CORTE, conforme se verifica do seguinte precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO X DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BENS DO ESTADO. TERRAS DOS EXTINTOS ALDEAMENTOS INDÍGENAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, I E XI, 22, CAPUT E INCISO I, E 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. EXTINÇÃO OCORRIDA ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1891. ADI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, reconheceu que as terras dos aldeamentos indígenas que se extinguiram antes da Constituição de 1891, por haverem perdido o caráter de bens destinados a uso especial, passaram à categoria de terras devolutas. 



    II - Uma vez reconhecidos como terras devolutas, por força do artigo 64 da Constituição de 1891, os aldeamentos extintos transferiram-se ao domínio dos Estados. 



    III – ADI julgada procedente em parte, para conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo impugnado, a fim de que a sua aplicação fique adstrita aos aldeamentos indígenas extintos antes da edição da primeira Constituição Republicana.” (ADI 255, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Redator para o acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2011) 



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente